Tribunal: TJSP
Processo: 1024673-55.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, ora embargante – Inexistência de omissão quanto a apreciação de fato superveniente – Não acolhimento - Alegação de obscuridade com relação a majoração de honorários recursais ante ausência de condenação em decisão anterior – Acolhimento nesse ponto – Embargos de declaração acolhidos em parte,

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, ora embargante – Inexistência de omissão quanto a apreciação de fato superveniente – Não acolhimento - Alegação de obscuridade com relação a majoração de honorários recursais ante ausência de condenação em decisão anterior – Acolhimento nesse ponto – Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.